Tribunal: TJDFT
Processo: 0729530-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729530-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA RECORRIDO: ARAO BEZERRA ANDRADE DESPACHO Esta Presidência, em observância à determinação emanada da Corte Suprema (ID 50892760), sobrestou o recurso extraordinário interposto por A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA, diante da afetação do Tema 837 (ARE 743.771), alusivo à definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas (ID 50924660). A parte recorrida, então, apresentou o requerimento de ID 75079583, no qual suscitou a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser dirimida no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante preceitua o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, o qual realizou a devida apreciação do requerimento apresentado, concluindo que (ID 77182332): (...) Portanto, não é necessário maiores considerações para se constatar a total dissonância do caso julgado e o objeto do tema 837/STF, de modo que a tramitação do recurso merece ser desimpedida, para que a Suprema Corte reanalise essas considerações e, se for o caso, aprecie o inconformismo ventilado pelo interessado. Ante o exposto, defiro o pedido de revogação da suspensão do processo formulado pelo autor. Nesse contexto, reconhecido o distinguishing, remetam-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, em estrita observância ao procedimento disciplinado no 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031